Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719115-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! AGRAVADO: JOSE LEONARDO ANTUNES RAMOS, PAULO HENRIQUE ANTUNES RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora